Tribunal: TJES
Processo: 5018803-65.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018803-65.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZA LUCIA DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECONHECIMENTO DE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Elza Lúcia dos Santos contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que julgou improcedente o pedido de nulidade de contratos de empréstimo consignado firmados com o Banco Itaú Consignado S.A., alegadamente não contratados pela apelante. Sustenta-se que os contratos, firmados em datas próximas, não foram autorizados, apresentando como provas o extrato do INSS e a ausência de lógica na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ausência de dialeticidade recursal que inviabilize o conhecimento da apelação; e (ii) verificar a existência de vício de consentimento ou irregularidade nos contratos consignados firmados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, apresentando fundamentação capaz de impugnar os termos da sentença recorrida. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

As provas dos autos demonstram que os contratos consignados foram efetivamente assinados pela autora, que reconheceu suas assinaturas e o recebimento dos valores em sua conta corrente, afastando a alegação de vício de consentimento.

A inexistência de elementos comprobatórios de fraude ou falha na prestação de serviços pela instituição financeira reforça a validade dos contratos firmados.

A aplicação do princípio
pacta sunt servanda
impede a anulação de contratos regularmente firmados, especialmente considerando a ausência de qualquer irregularidade material ou documental.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a manutenção dos contratos consignados quando devidamente comprovada a regularidade da contratação e inexistência de fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade é observado quando as razões recursais apresentam fundamentação suficiente para impugnar os termos da decisão recorrida.

A regularidade dos contratos consignados é presumida na ausência de prova de fraude, vício de consentimento ou falha da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 104, 166 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, 024970162194, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29.03.2022; TJES, Apelação Cível, 0025819-73.2016.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 31.10.2024; TJES, Apelação Cível, 014180090152, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018803-65.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZA LUCIA DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: VIVIANE SALGADO PERIN - ES20825-A
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

(Preliminar de ausência de dialeticidade)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em contrarrazões
o
apelad
o
suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal em relação
à
apelaç
ão
. Sem razão.

Sobretudo porque é possível da leitura das razões recursais verificar a insurgência da parte em relação ao julgamento de improcedência
dos pedidos impostos
em sentença. Senão vejamos:

[...]
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024970162194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) (grifei)

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Trata-se de apelação interposta por
Elza Lúcia dos Santos
contra sentença
proferida pelo juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES
que julgou improcedente o pedido formulado na ação ajuizada em face do
Banco
Itaú Consignado
S.A.
por entender pela regularidade da contratação.

Na origem,
a
ora apelante alegou que ao analisar o extrato fornecido pelo “Meu INSS” identificou três empréstimos consignados registrados em seu nome, supostamente contratados em 10/12/2016 (dois contratos) e 27/01/2017 (um contrato). Os contratos possuíam condições de parcelamento em 72 meses.

A
ora apelante
sustenta que jamais contratou os referidos empréstimos e não autorizou qualquer reserva de margem consignável ou descontos correlatos. Aponta a incompatibilidade entre os fatos narrados e sua conduta, evidenciando que a realização de dois contratos no mesmo dia e de um terceiro em data tão próxima não condiz com a lógica de contratação por um único indivíduo, especialmente no contexto de aposentadoria.

Pois bem.

Ocorre que, embora a apelante tenha afirmado
pela
nulidade dos contratos,
as
provas dos autos demonstram que não há
nenhum
vício nas contrataç
ões
capazes de ensejar a declaração de nulidade dos mesmo, tampouco verifica-se conduta abusiva ou falha na prestação do serviço da instituição financeira.

Faço menção em especial ao depoimento pessoal da
autora, ora apelante (Id 11322580) onde ficou demonstrado que reconheceu a existência dos contratos e de suas assinaturas opostas nos documentos,
bem como reconheceu seu documento de identidade que acompanha os referidos contratos.

Assim, deve-se preservar os contratos com base no princípio do
pacta sunt servanda,
uma vez que não há
dúvidas da sua
s

contrataç
ões
e tampouco
elementos
que colo
quem
em xeque
a validade desse
s
,
sobretudo pela efetiva
ção da

transferência do numerário a título de empréstimo creditado em sua na conta corrente
1
.

É como tem entendido a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NÃO COMPROVADA – QUANTIA EFETIVAMENTE DEPOSITADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO BANCO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 2. As partes colacionaram em fls. 15/18 e 43/46 a “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - MÚTUO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO – INSS”, entabulado entre as partes, com data de 23/12/2013, o qual se encontra devidamente assinado pelo requerente ora apelante.
3. Identifica-se, outrossim, o comprovante de transferência do valor do crédito de R$ 11.000,00 para conta de titularidade do requerente ora apelante (fls. 127/129). 4. Não se verifica no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado, uma vez ocorreram mais de 2 (dois) anos e meio de descontos do benefício do apelante, de modo que afigura-se desarrazoado a irresignação autoral após referido longo lapso temporal. 5. O histórico de desajuste financeiro do apelante também denota que não houve fraude bancária, mas sim o regular exercício do direito do apelado, o que afasta a possibilidade de restituição das parcelas pagas e de indenização a título de danos morais
. 6. Recurso conhecido e desprovido. Data: 31/Oct/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0025819-73.2016.8.08.0035. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado.

Apelação Cível - Nº 0009863-12.2018.8.08.0014 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES APELADO BANCO BMG S/A Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA : DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORMOU COM CLAREZA DETALHES DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATOS PRIVADOS APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Está devidamente provada na documentação acostada aos autos a contratação de todos os serviços impugnados, com cumprimento do dever de informação. 2. Os documentos presentes no feito não aparentam terem sido alterados ou fabricados pelo apelado, nem existe impugnação da parte apelante quanto à regularidade da sua assinatura. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem sido firme ao entender pela regularidade da contratação de empréstimo consignado e relações correlatas, quando cumprido o dever de prestar informações por parte da instituição financeira.
5. Com base na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019) explicita-se, no ordenamento jurídico brasileiro, em harmonia com a máxima pacta sunt servanda, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação de ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES, para NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, 05 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180090152, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022) (grifei)

Sob os argumentos acima expostos,
entendo por

CONHE
CER
do recurso e a ele
NEGAR

PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO J
Ú
NIOR

Desembargador
Relator

1
TED’s juntados nos
I
d’s. 12361327, 12361329 e 12361331 de origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.